Tribunal: TJSP
Processo: 0026646-55.2003.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – Débito fiscal decorrente de ICMS declarado e não pago – Inaplicabilidade do entendimento fixado no Recurso Especial no 1.201.993/SP (Tema no 444) por ausência de caracterização de dissolução irregular ou de prática de qualquer ato ilícito imputável ao sócio-gerente - Prescrição intercorrente – Reconhecimento - Entendimento fixado pelo C. STJ no

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – Débito fiscal decorrente de ICMS declarado e não pago – Inaplicabilidade do entendimento fixado no Recurso Especial no 1.201.993/SP (Tema no 444) por ausência de caracterização de dissolução irregular ou de prática de qualquer ato ilícito imputável ao sócio-gerente - Prescrição intercorrente – Reconhecimento - Entendimento fixado pelo C. STJ no REsp no 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo - Apelação e Reexame Necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0026646-55.2003.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RAPIDO
NORDESTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no 0026646-55.2003.8.26.0224 (Físico)
Comarca:
Guarulhos Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
RÁPIDO NORDESTE LTDA.
Voto no 20.660
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO
FISCAL Débito fiscal decorrente de ICMS declarado e
não pago
Inaplicabilidade do entendimento fixado no
Recurso Especial no 1.201.993/SP (Tema no 444) por
ausência de caracterização de dissolução irregular ou de
prática de qualquer ato ilícito imputável ao sócio-gerente -
Prescrição intercorrente Reconhecimento - Entendimento
fixado pelo C. STJ no REsp no 1.340.553/RS, em sede de
recurso repetitivo - Apelação e Reexame Necessário
desprovidos.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de RÁPIDO NORDESTE LTDA., objetivando a
cobrança de débito fiscal decorrente de ICMS declarado e não pago (fls.
02/03).
A r. sentença de fls. 75/76, cujo relatório se adota, julgou
extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos
termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a FESP (fls. 79/91), sustentando, em
síntese, que o prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da
execução tem início tão somente no momento em que constatada a dissolução
irregular da sociedade ou a prática de infração à lei, nos termos do REsp no
1.201.993/SP, razão pela qual requer a reforma da r. sentença com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
3
prosseguimento do feito executivo.
Em cumprimento ao artigo 10, do Código de Processo Civil,
determinou-se a intimação das partes para que se manifestem sobre o Recurso
Especial no 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, e a tese nele
fixada (fls. 95).
Recurso regularmente processado, isento de preparo (artigo
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e sem contrarrazões (fls. 92).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
ajuizou Execução Fiscal em face da sociedade RÁPIDO NORDESTE LTDA.,
pretendendo a cobrança de débito fiscal decorrente de ICMS declarado e não
pago (fls. 02/03).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
75/76 decidiu corretamente ao julgar extinto o feito, reconhecendo a
prescrição da pretensão executória, de modo que não prospera o inconformismo
da Apelante.
De início, cumpre observar que a execução fiscal foi
ajuizada em 02.07.2003 (fls. 02/03), a pessoa jurídica foi citada em
31.07.2003 (fls. 06), tendo o Oficial de Justiça retornado ao endereço da parte
executada em 26.08.2003 e certificado a inexistência de bens penhoráveis (fls.
06).
Em 30.09.2003, a FESP requereu a expedição de ofício ao
Banco Central, esclarecendo que restaram negativos os ofícios enviados aos
Cartórios de Registro de Imóveis e ao CIRETRAN.
O processo foi sobrestado em 24.03.2004 (fls. 11) a pedido
da exequente (fls. 10). Em sequência, em 16.06.2005, os processos no 1922/03,
no 3299/03, no 3671/03, no 3112/04 e no 9828/04 foram apensados a estes
autos.
A FESP requereu a expedição de novo ofício ao Banco Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
4
na tentativa de localizar ativos financeiros em nome da empresa em 15.07.2005
e juntou a resposta aos ofícios encaminhados ao 1o Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos (fls. 23),
datado de 27.12.2004, e ao 2o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos, e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos (fls. 24), datado de
17.03.2005.
A MM. Juíza, por sua vez, deferiu a expedição de ofício ao
Banco Central em 27.07.2005 (fls. 26), que restou infrutífero (fls. 30). Em
razão disso, a FESP requereu de suspensão do feito em 23.05.2006, nos termos
do artigo 40 da Lei no 6.830/80 (fls. 32), declarado às fls. 39.
Em 31.08.2007, a FESP requereu a penhora de eventuais
ativos financeiros através do sistema BACENJUD (fls. 40), cujo pedido foi
reiterado em 02.12.2008 (fls. 50). O bloqueio de eventuais ativos financeiros
pelo sistema BACENJUD foi deferido em 29.11.2010 (fls. 57/60).
Em 28.09.2011, requereu-se a extinção do feito em relação
às CDAs no 138.516.956 e no 138.542.200, e, quanto aos demais processos, o
prosseguimento contra os sócios LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS e JOSÉ
LOMARK CAMPOS DO BOMFIM (fls. 62/72).
O MM. Juízo a quo, em 13.02.2014, deferiu a inclusão dos
sócios da executada no polo passivo da execução (fls. 74); no entanto, em
10.08.2015, revogou o despacho de fls. 74 e julgou extinta a execução fiscal
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
A questão sobre a prescrição envolvendo o redirecionamento
da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, na hipótese em
que se constata que a dissolução irregular ocorreu posteriormente à citação
da pessoa jurídica, foi objeto do julgamento do Recurso Especial no
1.201.993/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 444).
O julgado do C. Superior Tribunal de Justiça restou assim
ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
5
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(AFETADO
NA
VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO
CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO.
DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À
CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO
DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA
AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO
CPC/2015)
1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar
Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da
constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação
da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito
tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a
dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo
prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da
citação da pessoa jurídica.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):
"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo
de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL
3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o
eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da
prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em
que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no
acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica.
Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do
eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros
pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não
participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir
a integrar o polo passivo da execução, não para responder por
débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da
empresa contribuinte".
4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de
fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito
de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas
observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que
se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por
meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias
teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da
pretensão recursal.
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO
5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
6
especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento.
O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da
prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação
apenas ao devedor original da obrigação tributária.
6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo
consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é
imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei
6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz
do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa
jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos
devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento
com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo
de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa
jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp
761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009.
Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp
1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp
734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda
Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe
4.5.2009.
7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito
Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na
aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir
situações jurídicas que, por possuírem características peculiares,
afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade
e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou
precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à
lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a
dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica,
modificando para momento futuro o termo inicial do
redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp
1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.
8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das
características que definem e assim individualizam o instituto da
prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma
pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo
(transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da
parte interessada).
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
PARA
REDIRECIONAMENTO
EM
CASO
DE
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
7
PESSOAL DA EMPRESA
9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá
início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico
contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual
(citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o
termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário
peculiar (distinguishing).
10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da
questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da
empresa constitui o termo a quo da prescrição para o
redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a
outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com
efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há
falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em
início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato
(dissolução irregular).
11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido
ao encerramento das atividades empresariais ou por não se
encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu
domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência
do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do
enunciado
da
Súmula
435/STJ
("Presume-se
dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente").
12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição
para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular
preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a)
à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas
pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b)
à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos
regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN
conferida pela Lei Complementar 118/2005.
13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição
para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução
irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal
marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base
nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à
Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da
Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para
assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena,
que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda
do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio
pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu
começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para
redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal
ato é incumbência da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
8
TESE REPETITIVA
14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de
redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável
quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do
CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação
positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma
vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da
citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973,
o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível
aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973
(art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
15. No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou
que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação
da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de
parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001),
retomada do feito após o comparecimento do depositário, em
2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a
realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a
tentativa de substituição da constrição judicial é que foi
constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida
inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa,
razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007,
não estaria fulminado pela prescrição.
16. A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de
que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
9
citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do
parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar
efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação
indevida da legislação federal.
17.
Tendo em vista a assertiva fazendária de que a
circunstância
fática
que
viabilizou
o
redirecionamento
(dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa
devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente
reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de
origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados
pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do
Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros
acima fixados.
18. Recurso Especial provido.
(REsp
1201993/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)
Com efeito, vê-se que “o termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nessa circunstância,
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC
fraude à execução), combinado
com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública)”.
Quanto à referida dissolução irregular da sociedade, o STJ
editou a Súmula no 435, que dispõe que “presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente”.
Ocorre que, no caso dos autos, não restou caracterizada a
dissolução irregular ou a prática de qualquer ato ilícito imputável ao sócio-
gerente, de modo que a insurgência da FESP no tocante à aplicação do
entendimento fixado no Recurso Especial no 1.201.993/SP (Tema no 444) não
comporta provimento.
A mera consulta no Cadastro de Contribuintes de ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
10
Cadesp em que consta a situação da empresa como inapta (fls. 63 e fls. 65), não
pode ser considerada como prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário.
Nesse sentido, cumpre transcrever trecho do voto Recurso
Especial no 1.201.993/SP que consignou o seguinte:
“Reitero: se a citação ocorre regularmente, e a realidade apurada é
de que, nesse instante (citação do devedor original), há mero
inadimplemento (ou seja, inexiste dissolução irregular ou prática de
qualquer
outro
ato
ilícito imputável ao sócio-gerente), o
prosseguimento da Execução Fiscal (com a realização dos atos
subsequentes que podem ou não conduzir ao êxito da penhora ou
arresto de bens) só pode ocorrer contra a pessoa jurídica,
devedora principal, não havendo pretensão a ser exercida contra
o sócio, pois, como se sabe, a inadimplência é imputável à
empresa e não se confunde com ilícito do sócio-gerente.”
Deste modo, não prospera o inconformismo da Fazenda do
Estado.
No caso dos autos, tenha-se presente que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de
recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair
a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
11
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o
art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à
Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo
de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente
aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a
fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é
o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano
de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança
de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da
Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
12
de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição
da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria
estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois
de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo
da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda
Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução
ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe
16/10/2018).
Com efeito, com base no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgado acima transcrito, a exequente tomou
conhecimento da não localização de bens penhoráveis em 30.09.2003 (fls. 08),
momento em que se iniciou o prazo ânuo de suspensão de que dispõe o artigo 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0026646-55.2003.8.26.0224 -Voto no
13
§§1o e 2o, da LEF, não havendo, apesar da tentativa, atos frutíferos até a
sentença extintiva proferida em 10.08.2015 (fls. 75/76), consumando-se
inevitavelmente a prescrição intercorrente.
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação e ao
Reexame Necessário.
ANA LIARTE
Relatora